Tribunal: TJSP
Processo: 1010881-18.2014.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO – Servidores públicos estaduais – Pretensão ao cômputo do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta-parte, mais as diferenças atrasadas – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) -Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL - APELAÇÃO – Servidores públicos estaduais – Pretensão ao cômputo do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta-parte, mais as diferenças atrasadas – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) -Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Resp no 1.492.221/PR (Tema 905) do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou sobre a aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e 810/STF, mantido, no mais, o resultado do V. Acórdão de folhas 187/202.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que são apelantes FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MARIA LUCIA PETTINATI,
OLAVO RIBEIRO RODRIGUES, JAYME LUIS ESVICERO PAULILLO,
ROSANGELA
DEBORA
DA
CUNHA,
NILTON
TETSUJI
TACIRO,
ALESSANDRA LAGES FERREIRA MARTINS, MIRIAM MIE SHOJI, PEDRO
RICARDO SOATO, GIZANE MARIA RIBEIRO DE PAUA, FUAD JOSE ASSIS,
JANETE NAGASAWA SATO, CLOVIS ALBANEZ VIVEIROS e JOSE OSVALDO
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DETERMINARAM o cumprimento do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido
no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item
3.1.1, no que toca aos juros de mora e correção monetária, mantendo-
se, no mais, o Julgado de fls. 187/202, VU, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
2
Voto no 32.510
APELAÇÃO CÍVEL no 1010881-18.2014.8.26.0361
Comarca: MOGI DAS CRUZES
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: MARIA LÚCIA PETTINATI e Outros
(Juízo de Primeiro Grau: Bruno Machado Miano)

RECURSOS
EXTRAORDINÁRIO
E
ESPECIAL -
APELAÇÃO Servidores públicos estaduais Pretensão
ao cômputo do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o
salário, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta-
parte, mais as diferenças atrasadas Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art.
1.040, II, do CPC) -Reexame da matéria em virtude do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos
juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009

Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação
aos índices de correção monetária da caderneta de
poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do
IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos
contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em
03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida Resp no 1.492.221/PR (Tema 905)
do C. Superior Tribunal de Justiça que também se
manifestou sobre a aplicação dos juros de mora e da
correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública -
Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à
modificação do posicionamento anteriormente adotado.

Em Juízo de retratação, de rigor a adequação no que toca
aos consectários legais, nos termos dos Temas no 905/STJ e
810/STF, mantido, no mais, o resultado do V. Acórdão de
folhas 187/202.
Vistos, etc.

Adotado
o
relatório do
V.
Acordão de fls. 187/202, esta Colenda 9a Câmara de Direito Público, deu
provimento parcial aos recursos oficial e da FESP, afastando a aplicação
da Lei 11.960/09, aos consectários legais.
A FESP interpôs Recursos Especial (204/209) e
Extraordinário (fls. 210/227) com contrarrazões às fls. 229/240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
3
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do C. STF no Tema no 810
(fls. 244/246).

É o Relatório.

Trata-se de ação proposta por servidores públicos
estaduais, pela qual buscam a incorporação do Prêmio de Incentivo ao
salário base, bem como a sua incidência na base de cálculo do 13o
salário, terço constitucional de férias, quinquênios e sexta-parte, além de
pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal, julgada
procedente em Primeiro Grau.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público deu parcial
provimento aos recursos oficial e da FESP. Quanto aos consectários
legais, determinou a incidência da correção monetária e dos juros, de
acordo com o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a
MP 2.180/01.

Tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:

“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
4
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
5
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
6
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (Destaquei).

Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5o também para
a fase de conhecimento do processo.

Cumpre transcrever a decisão:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
7
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes.

Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017”.
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos
os embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.

Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010881-18.2014.8.26.0361 - Voto 32.510
8
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros
moratórios se dará segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-
E, sem modulação de efeitos.

Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E. STF (Tema 810), tratando os autos de condenação
judicial envolvendo servidor público estadual, impõe-se a aplicação de
juros de mora e de correção monetária, nos termos do RE no
870.947/SE,
em
conjunto
com
o item
3.1.1 do REsp no
1.492.221/PR, ou seja, quanto à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E, respeitados os termos iniciais de incidência estipulados.

Por tais razões e estando o V. Acórdão de em
desacordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal e do C.
Superior Tribunal de Justiça, necessária a adequação, especificamente,
aos juros de mora e correção monetária.

Por
todo
o
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DETERMINO o
cumprimento
do
decidido no
RE
no
870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item 3.1.1, no que
toca aos juros de mora e correção monetária, conforme acima constou,
mantendo-se, no mais, o Julgado de fls. 187/202.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator